Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715794-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Palha Industria e Comercio de Alimentos - Eireli Embargadas: Maria Aparecida Cunha Silva P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios - Eireli Patrícia Gomes da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67977049) interpostos pela sociedade empresária Palha Industria e Comercio de Alimentos - Eireli contra o acordão (Id. 67410256) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargadas. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator